Tribunal: TJMT
Processo: 1048353-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1048353-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA LEIDE SILVA DAMASCENO - CPF: 156.120.071-91 (APELADO), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

.

E M E N TA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que reconheceu a isenção de imposto de renda à portadora de cardiopatia, determinando a restituição de valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores à distribuição da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por cardiopatia grave; e (ii) saber qual o critério de atualização monetária aplicável aos valores a serem restituídos pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, estabelece a isenção de imposto de renda para proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, com base em conclusão da medicina especializada, independentemente de quando a doença tenha sido contraída.

4. Nos termos da Súmula no 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

5. A documentação médica apresentada, incluindo laudo da junta médica estadual, comprova adequadamente a condição de saúde da requerente, sendo suficiente para caracterizar a cardiopatia grave e justificar a isenção tributária.

6. O termo inicial da isenção corresponde à data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico, observada a prescrição quinquenal para fins de restituição de valores recolhidos indevidamente.

7. Tratando-se de tributo federal, a atualização monetária deve observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme Tese no 145 do STJ, que unifica correção monetária e juros de mora em um só índice, vedando a cumulação com outros indicadores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por cardiopatia grave, sendo suficiente a comprovação da moléstia por outros meios de prova idôneos. 2. A restituição de valores de imposto de renda federal recolhidos indevidamente deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei no 9.250/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 598; STJ, Súmula no 162; STJ, Súmula no 188; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 01.07.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.647.259/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2024; TJ-MT – Apelação Cível n. 1024375-78.2019.8.11 .0041, Rel. Des. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, j. 07/02/2023).

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c restituição n. 1048353-79.2022.8.11.0041, ajuizada por MARIA LEIDE SILVA DAMASCENO, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em sua peça recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta, fundamentalmente, a necessidade de laudo médico oficial para comprovação da moléstia grave.

Argumenta que os documentos médicos apresentados são insuficientes para caracterizar cardiopatia grave e que a isenção tributária deve ser interpretada de forma estritamente literal, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões no Id. 237592756, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 247930683, sustentando a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025